Tribunal: STF
Processo: HC 268252
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Eliandra Gomes Dias Camiletti impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, aplicando-se o disposto na Súmula n. 691/STF. 
2. A paciente teve prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, 35, caput, e 40, IV, da Lei de Drogas, com mandado de prisão cumprido em 10/10/2025. 
3. A defesa sustenta constrangimento ilegal, alegando ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, ausência de contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia cautelar e a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, considerando que a paciente é mãe de criança menor de 12 anos. 
4. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar o óbice da Súmula n. 691/STF para o conhecimento do habeas corpus, considerando a alegação de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que, salvo hipóteses excepcionais, não cabe habeas corpus contra decisão que indefere liminar em mandado de segurança, sob pena de supressão de instância. 
7. Não foi constatada flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu a liminar no habeas corpus originário, não sendo possível afastar o óbice da Súmula n. 691/STF. 
8. Os argumentos apresentados pela agravante não são aptos a demonstrar a existência de ilegalidade ou a justificar a alteração da decisão agravada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 1. É incabível habeas corpus contra decisão que indefere liminar em mandado de segurança, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 691/STF. 2. A ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu liminar em habeas corpus originário impede a superação do óbice da Súmula n. 691/STF.
(HC 1.057.188 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)

Pretende, em síntese:

[...] substituição da prisão preventiva da Paciente ELIANDRA GOMES DIAS CAMILETTI pela prisão domiciliar, nos termos do Art. 318-A do Código de Processo Penal, com ou sem a aplicação de monitoramento eletrônico. 
[...]
Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda não ser o caso de prisão domiciliar, requer a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA e/ou a aplicação de MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, conforme preceitos do art. 319, incisos I, II, IV e VIII, do CPP [...].

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 

Inicialmente, a controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin;    HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. Porquanto conforme bem exposto quando da negativa da medida liminar pelo desembargador plantonista do Tribunal de Justiça na origem:

A paciente encontra-se segregada cautelarmente por força de decreto de prisão preventiva, expedido em 29 de agosto de 2023, mantido pela Autoridade Coatora em Audiência de Custódia realizada em 07 de novembro de 2025. O objeto da ação de origem, conforme a classe processual, remete à apuração de crimes previstos na Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas). 
A prisão da paciente somente ocorreu em 10 de outubro de 2025, em flagrante delito, no âmbito de um novo processo, registrado sob o nº 5037948-69.2025.8.08.0048, em que se apura também o delito de tráfico de drogas, ou seja, aquela se encontrava, até então, foragida. 
A decisão primeva que decretou e manteve a prisão preventiva o fez com base na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Embora a impetração alegue a ausência de contemporaneidade e de motivação idônea, os elementos coligidos aos autos, notadamente o contexto de Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, com a implicação da paciente em delito de grave potencial ofensivo e que gera inegável abalo à paz social, indicam que o periculum libertatis subsiste. 
No caso em apreço, o Juízo a quo, em 07 de novembro de 2025, de forma motivada, ainda que concisa, consignou que “não houve alteração do contexto fático, persistindo integralmente os requisitos dos arts. 312 e 313 incisos I e II, ambos do CPP”. A ausência de alteração no cenário fático, notadamente em se tratando de crimes associados à traficância de entorpecentes, cujo modus operandi e a gravidade concreta da conduta revelam a dedicação do agente à atividade criminosa, denota um risco real e ininterrupto de reiteração delitiva. 
Ademais, a custódia cautelar sob o fundamento da garantia da ordem pública encontra-se também sustentada pelo fato de que, conforme informações extraídas dos autos de origem, a paciente ELIANDRA GOMES DIAS CAMILETTI já se encontra a responder a outro processo criminal posterior pela prática de idêntico delito de tráfico de entorpecentes, o que configura um elemento concreto a indicar o risco de reiteração criminosa. 
A existência de novo envolvimento em atividade criminosa da mesma natureza revela uma propensão delitiva e uma periculosidade social incompatível com o status libertatis provisório, tornando a prisão preventiva uma medida necessária para a interrupção da prática delitiva e o consequente acautelamento do meio social, não se mostrando as medidas cautelares alternativas suficientes e adequadas para tal desiderato, dada a sua fragilidade diante do modus operandi e da reiteração. (grifei)

Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade (na espécie, o risco concreto de reiteração delitiva). Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 183.614, ministro Marco Aurélio; HC 190.798 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.956 AgR, ministro Edson Fachin.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente